Tribunal: STF
Processo: HC 218952
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Bezerra Costa e Fredson Bezerra Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).



    2. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.



    3. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva dos acusados em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (Resp 1.977.874 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja restabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena pelos pacientes. Alega, para tanto, que “ausente fundamentação idônea, deve prevalecer o regime prisional condizente com a pena imposta e devidamente aplicado pela Meritíssima Juíza de Primeiro Grau e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão), tendo sido o regime inicial semiaberto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, com base na seguinte fundamentação (com meus grifos):



    Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). 



    Assim, no que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal. 



    [...]



    Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: [...]



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva dos acusados em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes [...]



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte, também no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    No caso dos autos, em relação às circunstâncias negativas do delito, o magistrado sentenciante asseverou:



    Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando a especial ousadia dos acusados, que trancaram as adolescentes na loja, obrigando-as a simularem vídeo em que estariam furtando peças, expondo, ainda, esse vídeo nas redes sociais, revela dolo anormal à espécie. Trata-se de dois homens que agrediram fisicamente e psicologicamente duas adolescentes que não tinham qualquer chance de resistir à empreitada delituosa, já subjugadas pelo só fato de terem sido trancadas dentro de um estabelecimento. O comportamento dos acusados demonstrou descaso, escárnio e verdadeiro desrespeito por suas vítimas, verdadeiras presas do comportamento de vilania dos acusados. As consequências do crime, aliás, foram experimentadas não apenas pelas vítimas, mas por suas famílias, sendo que elas chegaram a ter de trocar de escola e quase chegaram a se mudar de casa por serem taxadas de “ladras”. Inegável o constrangimento pela propagação do vídeo feito pelos acusados, o que justifica o recrudescimento do tratamento da lei penal. Aumento, pois, a pena em ¼, o que implica na pena de 02 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator